Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NORMA APLICÁVEL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. LEI 10.486/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIOS DA LEI 3.765/60. POSSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. É entendimento pacificado no Col. STJ o de que, nos casos de concessão de pensão militar, a norma a ser observada na concessão do benefício é aquela vigente ao tempo em que ocorreu o fato gerador da pensão.

3. No artigo 36, § 3o, inciso I, da Lei 10.486/02 estatuiu, como norma de transição, ser possível a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, entre eles a repartição da pensão por morte na proporção de 50% para a viúva e 50% para os demais herdeiros.

4. Para fazer jus aos benefícios da Lei 3.765/60, é necessário que o militar tenha contribuído com 1,5% de sua remuneração até a data de seu falecimento.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.